Tribunal: TJES
Processo: 0026944-12.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Periculosidade; Liminar
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026944-12.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ROZIDO CORREIA DA SILVA
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA

APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A PERICULOSIDADE. PAGAMENTO RETROATIVO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
De acordo com o entendimento do C. STJ, “o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual” (PUIL 413/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018).
2.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0026944-12.2016.8.08.0024

APELANTE: ROZIDO CORREIA DA SILVA

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta em face da sentença de fls. 209/210-v, por meio da qual o MM. Juiz da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos da presente
“Ação Ordinária”
ajuizada por Rozido Correia da Silva em desfavor do Município de Vitória, julgou improcedente a pretensão autoral de recebimento de adicional de periculosidade.

Em suas razões (fls. 213/216-v) o Apelante pugna pela reforma da sentença alegando, em síntese:
(i)
que é servidor público municipal ocupante do cargo de agente de segurança;
(ii)
que o Ministério do Trabalho, através da Portaria nº MTE nº 1885 de 02/12/2013 incluiu na NR 16 o Anexo 3, o qual classifica a profissão de agente de segurança como perigosa, fazendo jus ao adicional de periculosidade;
(iii)
que, apesar de o referido adicional estar previsto na legislação municipal, a Municipalidade não instituiu o referido benefício em seu favor;
(iv)
que a prova pericial produzida nos autos atestou a periculosidade da atividade exercida pelo recorrente; e
(v)
que, assim sendo, deve ser afastada a aplicação do entendimento sedimentado pelo STJ no âmbito do PUIL 413/RS.

Pois bem. A sentença ora recorrida restou assim fundamentada:

“Cinge-se a questão em apreço à verificação do direito do autor em receber adicional de periculosidade pelo exercício da função de agente de segurança junto ao Município de Vitória. [...]

No âmbito do Município de Vitória, a Lei Municipal nº 6.814/2006 dispõe sobre o pagamento de adicional de insalubridade e periculosidade. Vejamos:

Art. 3º da Lei Municipal nº 6.814/2006: Atividades e operações perigosas, são aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os servidores a risco de vida, em virtude de exposição a radiações ionizantes, inflamáveis, explosivos e energia elétrica, conforme Lei Federal nº 6.514, de 22 de dezembro de 1977, NR-16 da Portaria nº 3.214, de 08 de junho de 1978, do Ministério do Trabalho e Emprego, Lei nº Federal nº 7.369, de 29 de setembro de 1985, Decreto Federal nº 93.412, de 14 de outubro de 1986, e Portaria nº 3.393, de 17 de dezembro de 1987. 93.412, de 14 de outubro de 1986, e Portaria nº 3.393, de 17 de dezembro de 1987.

Art. 6º da Lei Municipal nº 6.814/2006: O adicional de periculosidade será concedido aos servidores que, no exercício habitual e permanente de suas atividades ou funções, estiverem comprovadamente expostos às condições previstas no Art. 3º desta Lei.

Art. 7º da Lei Municipal nº 6.814/2006: O exercício de trabalho em condições de periculosidade, assegura ao servidor, a percepção de adicional de 30% (trinta por cento) sobre o seu vencimento base.

Sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que o pagamento de adicional de periculosidade ou insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores.

Já o termo inicial do adicional de insalubridade ou periculosidade é a data do laudo em que o perito efetivamente reconhece que o servidor exerceu atividades periculosas.[...]

No caso em apreço o laudo pericial datado de 20.09.2021 (fls. 157/166) concluiu que a função exercida pelo autor, como vigilante patrimonial em estabelecimentos públicos municipais, se caracteriza como atividade perigosa e, por isso, faz jus ao respectivo adicional no importe de 30% (trinta por cento), conforme o seguinte trecho: “[...] O autor exercia a função de vigilante patrimonial em estabelecimentos públicos municipais, anteriormente à data de 02/12/2013, com exposição a roubos ou outras espécies de violência física, caracterizando a atividade e operação perigosa, ensejando o pagamento do adicional de 30% sobre o salário contratual, conforme disposto na letra b) do item 2 e no item 3, tudo do Anexo nº 3 da NR-16, a partir de 02/12/2013, até a data de 30/06/2017. [...]” (fl. 163)

Ocorre que, conforme ficha funcional de fls. 83/87, foi concedida aposentadoria ao autor por tempo de contribuição, a partir de 01.07.2017.

Depreende-se então que, não obstante a conclusão do laudo pericial, o autor não faz jus ao adicional de periculosidade, tendo em vista que na data que foi atestado o exercício de atividades periculosas, repita-se em 20.09.2021, este já estava na inatividade e dada a natureza transitória e “propter laborem” do referenciado adicional, não se incorpora aos seus proventos de aposentadoria.”

Não obstante os judiciosos argumentos expendidos nas razões recursais, entendo que a sentença deve ser mantida.

Isso porque a mesma encontra-se em plena consonância com o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça e também deste Egrégio Tribunal de Justiça. Senão vejamos:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIXADO NO PUIL 413/RS. POSSIBILIDADE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Aplica-se a caso de servidor público municipal o entendimento de que "o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual" (PUIL 413/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018)
, se não apontado qualquer elemento diferenciador da legislação local em relação à federal, como ocorre na situação dos autos.2. Agravo Interno não provido.(AgInt nos EDcl no PUIL n. 1.954/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 15/6/2021, DJe de 1/7/2021)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. TERMO INICIAL. DATA DO LAUDO PERICIAL. PRECEDENTES.
1. Ressalte-se que “o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual”
.
[...] (AgInt no REsp n. 1.921.219/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 20/6/2022)

PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – DIREITO RECONHECIDO - PERÍCIA TÉCNICA – TERMO INICIAL DO PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – DATA DO LAUDO PERICIAL EM JUÍZO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA – PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA. 1. A Lei Municipal nº 2.360/2001 - do Município da Serra - (Estatuto dos Servidores Públicos do Município da Serra) prevê o direito à percepção do "adicional de insalubridade", o qual será devido ao servidor desde que cumpridos seus requisitos legais, podendo variar de 10% (dez por cento) a 40% (quarenta por cento).
2. O pagamento de "adicional de insalubridade" está condicionado ao laudo que comprove efetivamente as condições insalubres a que está submetido o servidor, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu à perícia e à formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas pretéritas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual. Precedentes STJ e TJES.
3. Recurso conhecido e desprovido. Remessa Necessária conhecida, reformando-se em parte a sentença, tão somente, para condicionar o termo inicial do pagamento do adicional de insalubridade à data de produção do laudo pericial. (TJES, Apelação Cível nº 0019801-94.2016.8.08.0048, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, DJ: 29/09/2023)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PAGAMENTO RETROATIVO – IMPOSSIBILIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 – IPCA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO 1. Ao tratar dos servidores públicos, o artigo 39, § 3º, incluído pela Emenda Constitucional nº 19/98, aduz que “aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.”
2. O Superior Tribunal de Justiça possui sedimentada jurisprudência o sentido de ser inviável o pagamento do adicional em período anterior à confecção laudo, já que há não como se presumir que a atividade era realizada de forma insalubre. 3. Em que pese haja comprovação de que a servidora substituída deve receber adicional de insalubridade em grau máximo, a referida benesse somente pode ser concedida a partir da confecção do laudo pericial, isto é, em 23.05.2019, o qual não pode retroagir.

[...] (TJES, Apelação Cível nº 0028550-95.2019.8.08.0048, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 31/10/2023)

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a r. sentença.

Nos termos do art. 85, § 11 do CPC/15 majoro os honorários advocatícios em 3% (três por cento), para somar um total de honorários devidos de 13% (treze por cento) sobre o valor da causa. Todavia, considerando que a parte sucumbente encontra-se amparada pela assistência judiciária gratuita, a exigibilidade das verbas de sucumbência em relação à mesma encontra-se condicionada à modificação de sua situação patrimonial, na forma do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.

Acompanho o voto proferido pelo E. Relator para negar provimento ao recurso.